Tribunal: CARF
Processo: 11080.722896/2019-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.722896/2019-73
ACÓRDÃO
3002-003.626 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FASTENER COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
GRUPO
ECONÔMICO
DE
FATO.
CONFUSÃO
ADMINISTRATIVA
E
PATRIMONIAL. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. CARACTERIZAÇÃO
Demonstradas adequadamente a confusão administrativa e patrimonial de
pessoas jurídicas com interesse comum no fato gerador, possível a
caracterização de Grupo Econômico de Fato, aplicável a responsabilidade
por sucessão de que tratam os arts. 123 e 133 do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO COMPROVADA.
Não comprovada a ocorrência de ato praticado com excesso de poderes,
infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, nos termos do art. 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional, não se justifica a responsabilização
pessoal do sócio pelos débitos da pessoa jurídica. Também não há que se
falar em responsabilidade solidária com base no art. 124 do CTN, uma vez
que não foi demonstrado interesse jurídico comum entre o sócio e a
empresa no fato gerador do tributo.
LIMITAÇÂO DA MULTA QUALIFICADA A 100% - APLICAÇÃO RETROATIVA DA
NORMA MAIS BENIGNA.
A multa qualificada aplicada com fundamento no 44 da Lei no 9.430/1996,
após a entrada em vigor da Lei no 14.689/2023, deve ser limitada a 100%,
inclusive para fatos pretéritos, que, dentre outras medidas, alterou a
redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, conforme estabelece o artigo
106, inciso II, “b”, do CTN

Fl. 1622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.626 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722896/2019-73
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir a
multa de ofício ao patamar de 100%; e afastar a responsabilidade de Tiago Langer Jacobus.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Gisela Pimenta Gadelha, Neiva Aparecida Baylon Renato Câmara e Ferro Ribeiro de
Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a
fim de elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de Auto de Infração de exigência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), nos termos do Auto de Infração de fls. 1310 a 1319. Informa
a Fiscalização que GAJACOM, extinta em 27/12/2016, tinha por objeto social a
fabricação e comercialização de produtos de metal, parafusos e afins. Referida
pessoa jurídica não apresentou atividades em 2016 e foi dissolvida com débitos
tributários em aberto. Em 21/12/2018, foi iniciada a ação fiscal, conforme Termo
de Início de Fiscalização referente ao TDPF n° 10.1.01.00-2017-00485-0,
abrangendo o período de janeiro de 2014 a dezembro de 2015. Analisando a
Escrituração Fiscal Digital, a Fiscalização constatou que GAJACOM apresentou a
escrituração zerada nos meses de março a agosto/2015, além de não ter
transmitido a escrituração dos meses de setembro/2015 e a partir de
dezembro/2015. A Fiscalização reconstituiu a escrituração fiscal do IPI, utilizando
as notas fiscais eletrônicas de entrada e de saída do estabelecimento (cf.
DEMONSTRATIVO NOTAS FISCAIS COMPRAS, anexado à fl. 1.232, e
DEMONSTRATIVO NOTAS FISCAIS VENDAS, anexado à fl. 1.233). Assim ficou
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.626 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722896/2019-73
3
reconstituída a escrita fiscal do período em análise: Em seguida, verificou as
Declarações de Créditos e Débitos Federais - DCTF transmitidas, com os débitos
declarados do período de janeiro de 2014 a dezembro de 2015. Comparando-se
as tabelas acima, identificou saldos devedores de IPI declarados a menor.
Portanto, apurou-se o seguinte crédito tributário: - IPI devido: R$ 343.376,73 -
Juros de Mora (até 03/2019): R$ 137.760,78 - Multa de Ofício (150%): R$
515.065,06 Repisa a Fiscalização que GAJACOM foi formalmente extinta em
27/12/2016. Por estar dissolvida, não mais é capaz de figurar no pólo passivo da
autuação. Entretanto, aduz que restou evidente a responsabilidade tributária por
sucessão das pessoas jurídicas FASTENER e PCP PARAFUSOS, pelos débitos ora
lançados de ofício, razão pela qual o crédito tributário foi constituído em nome
destas como RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIAS POR SUCESSÃO, com base no arts. 124,
I, e 133 do CTN. Concomitantemente, defende que restou configurada a
responsabilidade solidária dos sócios administradores FLÁVIO Ernesto Jacobus e
TIAGO Langer Jacobus, que teriam praticado atos de gestão contrários à lei e ao
contrato social, incidindo no disposto art. 135, III do CTN. Argumenta, em resumo,
a Fiscalização: a) FLÁVIO e membros do seu “grupo familiar”
participaram/participam, juntos ou alternadamente, do quadro societário das
empresas que constituem o grupo econômico de fato ora tratado; b) Entre os
integrantes dos quadros societários de GAJACOM e de PCP
encontravam/encontram-se funcionários da primeira e/ou da segunda. No
entanto, o controle era mantido por FLÁVIO e por TIAGO, a partir de procurações,
registradas na Junta Comercial, outorgadas a eles por sócios não membros do
grupo familiar; c) FASTENER, cujo CNPJ consta como ativo desde 1973, atua no
comércio varejista de ferragens e ferramentas. d) GAJACOM foi constituída em
2001, oficialmente, por APART, (representada por seu sócio-gerente, TIAGO) e
SHG Administração Participações e Representações Ltda; era fornecedora
especializada para FASTENER; e) Através de interpostas pessoas, FLÁVIO e TIAGO
constituíram e administram PCP (localizada nos fundos de FASTENER). PCP foi
constituída, em 24/06/2014, em nome de interpostas pessoas, para substituir
GAJACOM, a qual apresentava sucessivos prejuízos e débitos tributários
pendentes; g) Em 2014, FASTENER adquiriu os equipamentos e mobiliário de
GAJACOM. No mesmo período, recebeu por transferência, sem rescisão dos
contratos de trabalho, seus funcionários. O mobiliário, os equipamentos e a mão
de obra advindos da GAJACOM foram disponibilizados pela FASTENER à PCP; h)
Em agosto e setembro de 2015, GAJACOM vendeu parcela expressiva do seu
estoque para a PCP. A partir de então, as vendas de GAJACOM definharam ao
ponto de encerrar as atividades em dezembro de 2015. Em contraste, as vendas
da PCP, que eram irrisórias até esse recebimento de produtos, avolumaram-se.
FASTENER, até setembro de 2015, adquiria parafusos e afins da GAJACOM, a
partir desse mês, passou a comprá-los da PCP; i) APART, empresa integrante do
grupo econômico de fato, foi esvaziada no ano de 2014. Primeiramente, por cisão,
destinando parcela do seu patrimônio à CTV Administração e Participações; e,
posteriormente, dois meses depois, APART foi submetida a uma redução do
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.626 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722896/2019-73
4
capital social; j) GAJACOM, FASTENER, PCP e APART estavam relacionadas como
interligadas nas demonstrações contábeis de GAJACOM; k) O período
intermediário de 2014 - período da transferência de móveis, equipamentos e
funcionários de GAJACOM para a FASTENER, do esvaziamento de APART, da
constituição de empresas intermediárias para atravessar patrimônio, CVT e PSE - é
o período em que foi constituída a PCP. Diante desse quadro, a Fiscalização
concluiu pela existência de grupo econômico de fato, afirmando que a
responsabilidade tributária estende-se a todas as pessoas jurídicas participantes,
tanto pela solidariedade decorrente do interesse em comum no fato gerador da
obrigação tributária (art.124, I, do CTN) quanto pela desconsideração da
personalidade jurídica, em razão da não oponibilidade à Fazenda Pública de
personalidade jurídica existente apenas formalmente (art. 123 do CTN, Parecer
Normativo Cosit no 4, de 10/12/2018) e em razão de abuso de personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art.
50 do CC, art. 133 do CPC). Em sentido convergente, os sócios-administradores,
controladores de fato do grupo econômico, FLÁVIO e seu filho, TIAGO, devem ser
pessoalmente responsabilizados pelos débitos tributários de GAJACOM, pois
atuaram ativa e concatenadamente na prática de todas as ações das empresas do
grupo econômico irregular, inclusive na de atos ilícitos, nos termos do art. 135, III,
do CTN. Finalmente, a Fiscalização impõe a duplicação da multa de ofício, em
razão de sonegação, nos termos art. 68 da Lei 4.502/1964 e art. 80, caput,e § 6o,
inciso II, da mesma norma legal. Fls. 6 6 Inconformados, os autuados apresentam,
em resumo, os argumentos a seguir explicitados. GAJACOM e FLAVIO À época dos
fatos, houve grave problema com a assessoria contábil de GAJACOM, que enviou
à RFB declarações zeradas. Aduz que jamais houve a intenção de ocultar valores
da RFB, inclusive porque escriturou corretamente as notas fiscais de compra e
venda. Recomposta a conta-corrente fiscal, foi detectado erro por parte da
Fiscalização, tendo sido apurada diferença, em seu favor de R$ 37.816,61
relativamente ao IPI devido. Além disso, alegam que teria direito a créditos não
considerados pela Fiscalização, fato que lhe garantiria o direito de realização de
perícia técnica para a reconstituição de referidos créditos. FASTENER e FLAVIO
Inicialmente, alegam nulidade da autuação porque o procedimento fiscal era
dirigido contra GAJACOM, sendo que o termo de constatação fiscal abrangeu,
além de GAJACOM, PCP PARAFUSOS. Não houve qualquer intimação à FASTENER
e nem a necessária emissão novo mandado de abertura de procedimento fiscal
contra ela. Em seguida, mencionam que não procede a conclusão da autoridade
fiscal que considerou FASTENER sucessora de GAJACOM, posto que suas
atividades eram distintas e, ainda, que a mera aquisição de mobiliário não seria
suficiente para a configurar a referida sucessão empresarial (e a conseqüente
responsabilidade tributária). Insurgem-se, ainda, contra a existência do apontado
Grupo Econômico pela falta de unidade de gestão e de interesse comum entre as
pessoas jurídicas supostamente envolvidas. PCP PARAFUSOS Alega ter sido
arrastada para procedimento fiscal que envolve, originalmente, pessoa jurídica
distinta. Informa ter sido constituída de forma lícita e que os elementos utilizados
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.626 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722896/2019-73
5
pela Fiscalização para concluir pela existência de Grupo Econômico e,
conseqüentemente, suportar a responsabilidade de PCP PARAFUSOS “são apenas
desdobramentos naturais de relações mercadológicas de um setor econômico”.
Afirma, ainda, que não procede a alegação de que PCP PARAFUSOS era, de fato,
administrada por TIAGO JACOBUS porque não poderia fazê-lo pela simples
existência de um mandato (por prazo determinado) que simplesmente lhe
outorgava alguns poderes. Na verdade, a legislação impõe requisitos solenes para
a nomeação de administrador de sociedade, o que não poderia ser suprido por
simples mandato. Enfim, outorgar procuração não significa nomear ou dar
poderes de administração. Aduz que Grupo econômico de fato se configura
quando existem interesses comuns, o que não corre no presente caso, posto que
FASTENER e PCP Parafusos atuavam, em certa medida, como concorrentes no
mercado. Além disso, as relações comerciais entre as referidas pessoas jurídicas
foram devidamente registradas na contabilidade e jamais tiveram o condão de
suprimir ou reduzir tributos. Aduz que PCP Parafusos possui carteira própria de
clientes e faturamento muito inferior à GAJACOM, o que impediria a conclusão de
que fosse desta última sucessora. Em conclusão, afirma que apesar de PCP ter
mantido negócios com GAJACOM e FASTENER, nada permitiria concluir que
formam Grupo Econômico. CTV ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA CTV
teve sua criação quando da CISÃO PARCIAL da empresa APART, ocorrida no ano
de 2014, na qual, o sócio Tiago Langer Jacobus se retirou da sociedade APART,
constituindo a CTV. CTV jamais teria participado das atividades do quadro
societário de GAJACOM. APART era apenas sócia cotista de GAJACOM, sem
nenhum poder de gestão, não havendo, pela lei, nenhum tipo de
responsabilização solidária ou subsidiária por débitos tributários. Registra que,
para a caracterização da responsabilidade, seria necessário o interesse comum no
fato gerador do tributo. CTV jamais teve relacionamento com GAJACOM. Além
disso, seria necessária a presença de DOLO entre as pessoas jurídicas em fraudar
os cofres públicos. Sustenta que a lei impõe responsabilidade tributária, em caso
de dissolução irregular, apenas os sócios GESTORES, conforme a Súmula no 435 do
STJ. Segundo a autuada, os requisitos para desconsideração de personalidade e
alcance de terceiros jamais foram preenchidos. O fato da empresa APART
(cindida) ter investido na empresa GAJACOM por um certo período de tempo não
conduz a conclusão de tenham sido feito operações de desvio de finalidade,
confusão patrimonial, ou condutas dolosas para lesar os cofres públicos. TIAGO
JACOBUS Alega o autuado que retirou-se de GAJACOM em 31/12/2013, sendo
que os fatos geradores em discussão ocorreram entre 01/01/2014 e 31/12/2015,
período posterior, portanto, à sua saída da sociedade. A Fiscalização não logrou
demonstrar a sua condição de sócio de fato ou mesmo algum poder de gestão na
pessoa jurídica autuada. Da mesma forma, não fica demonstrado interesse
comum ou dolo. Insurge-se, ainda, contra o percentual da multa de ofício que
teria assumido caráter confiscatório.
É o relatório.
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.626 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722896/2019-73
6

VOTO

Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Tempestividade
Trata-se da fiscalização que apurou débitos de IPI recolhidos a menor em função de
divergências apuradas entre os documentos fiscais e as DCTF’s apresentadas por GAJACOM. Em
seguida, descreveu uma série de fatos que permitiram, concluir pela existência de Grupo
Econômico de fato composto por GAJACOM e algumas outras pessoas jurídicas.
A fiscalização concluiu pela existência de responsabilidade solidária de Flávio Jacobus e
Tiago Jacobus, além das pessoas jurídicas incluídas no referido grupo econômico, bem como a
atribuição da multa qualificada em decorrência da sonegação.
Entendeu a Fiscalização que GAJACOM, extinta em 27/12/2016, tinha por objeto social a
fabricação e comercialização de produtos de metal, parafusos e afins. A referida pessoa jurídica
não apresentou atividades em 2016 e foi dissolvida com débitos tributários em aberto. Em
21/12/2018, foi iniciada a ação fiscal, conforme Termo de Início de Fiscalização referente ao TDPF
n° 10.1.01.00-2017-00485-0, abrangendo o período de janeiro de 2014 a dezembro de 2015.
A Fiscalização constatou que GAJACOM apresentou a escrituração zerada nos meses de
março a agosto/2015, além de não ter transmitido a escrituração dos meses de setembro/2015 e a
partir de dezembro/2015, dessa forma reconstituiu a escrituração fiscal do IPI, utilizando as notas
fiscais eletrônicas de entrada e de saída do estabelecimento (DEMONSTRATIVO NOTAS FISCAIS
COMPRAS, anexado à fl. 1.232, e DEMONSTRATIVO NOTAS FISCAIS VENDAS, anexado à fl. 1.233).
Por estar dissolvida, não mais é capaz de figurar no polo passivo da autuação. Entretanto,
aduz que restou evidente a responsabilidade tributária por sucessão das pessoas jurídicas
FASTENER e PCP PARAFUSOS, pelos débitos ora lançados de ofício, razão pela qual o crédito
tributário foi constituído em nome destas como responsáveis tributários por sucessão, com base
no arts. 124, I, e 133 do CTN. Concomitantemente, defende que restou configurada a
responsabilidade solidária dos sócios administradores Flávio Ernesto Jacobus e Tiago Langer
Jacobus, que teriam praticado atos de gestão contrários à lei e ao contrato social, incidindo no
disposto art. 135, III do CTN.
Os Recursos são tempestivos e preenchem os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto devem ser admitidos.
Nulidade
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.626 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722896/2019-73
7
Incabível a arguição de nulidade e tampouco cerceamento do direito de defesa,
visto que foram observados os preceitos legais nos procedimentos de fiscalização e dos princípios
do processo administrativo fiscal que garantem o contribuinte identificar os dispositivos legais
aplicáveis de modo a construir adequadamente sua defesa.
Inconformadas com a Decisão recorrida, as recorrentes alegam em síntese:
1)Que o Fisco não comprova a aquisição de fundo de comércio entre as empresas;
2)A referida operação importaria em exploração da mesma atividade, uso dos mesmos recursos,
parcela de mercado, know-how; 3)A mera aquisição de ativos entre empresas não pressupõe
sucessão empresarial; 4)A mera transferência de mobiliário, não demonstra, a unicidade gerencial
quanto aos tributos, ou, ao menos o dolo em sua suposta supressão; 5)A empresa recorrente não
adquiriu a devedora de IPI, ademais, sequer os endereços de suas sedes são os mesmos; 6)Que
atuam em ramos e parcela de mercado totalmente diversos; 7)Tiago Langer Jacobus deixou a
sociedade em 31/12/2013;
Entretanto a fiscalização listou uma série circunstâncias que demonstrariam a
ocorrência do Grupo Econômico de Fato:
1) a identidade de sócios ou vínculos entre eles, sócios que possuem relação de
parentesco ou subordinação (funcionários ou ex-funcionários); 2) direção unificada; 3)
compartilhamento de infraestrutura, trabalhadores, contadores, advogados, etc. 4) confusão
patrimonial e operacional; 5) abandono de uma empresa seguida pela abertura de outra para
onde se transferem os bens, funcionários, etc; 6) utilização de parque industrial de propriedade de
outra empresa sem contraprestação ou com contraprestação irrisória; 7) troca de mercadorias
e/ou produtos sem cobertura financeira ou com cobertura pífia. 8) utilização de interposta(s)
pessoa(s) no(s) quadro(s) societário(s).
Dos Recursos Voluntários de FASTENER COMERCIAL e Flávio Ernesto Jacobus
A recorrente alega que conforme disposto em impugnação administrativa não
ocorreu no caso em tela, de nenhuma maneira, a sucessão empresarial vinculada ao art. 133 do
CTN.
Por concordar com os fundamentos da manifestação de inconformidade invoco a
aplicação do artigo 114, §12, I do RICAF, e transcrevo o trecho abaixo:
A GAJACOM situava-se na rua Voluntários da Pátria 2955, exatamente ao lado da
FASTENER (Guido A Jacobus Parafusos), que ocupa o prédio da rua Voluntários da
Pátria 2941. As instalações geminadas das empresas GAJACOM e FASTENER
estendem-se da rua Voluntários da Pátria até os fundos para a Rua Conselheiro
Camargo (FOTOS 1 A 10). A GAJACOM, por determinado período, esteve situada à
rua Conselheiro Camargo 45 (fundos das suas instalações originais, Voluntários da
Pátria 2955), endereço igualmente utilizado pela PCP Parafusos, conforme
informações dos históricos dos CNPJ de ambas as empresas, alterações
contratuais arquivadas na Junta Comercial do RS, informações inseridas pelas
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.626 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722896/2019-73
8
próprias interessadas em Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica – DANFe.
Entre empresas havia coincidência de sócios-administradores e de empregados,
segundo informações da GFIP, do CNPJ e do CNIS (Tabelas 7 e 9). Entre as
empresas do grupo econômico do caso concreto, há confusão patrimonial e
operacional, considerando existir entre as sociedades evidente identidade de
endereços,
telefones,
contadores
e
administradores,
similitude
ou
complementaridade de objetos sociais e quadros societários, compartilhamento
do corpo funcional e transferências de ativos. A Fiscalização foi aos endereços das
ruas Voluntários da Pátria e Conselheiro Camargo para dar ciência ao Termo de
Início de Fiscalização da GAJACOM e cumprir o Termo de Diligência da PCP, e
constatou o compartilhamento da estrutura física, administrativa e de mão de
obra entre as empresas lá instaladas atualmente, a FASTENER e a PCP. E arremata
a Fiscalização: A partir da constituição da PCP Parafusos, em junho/2014, a
GAJACOM começa a ser esvaída com a transferência dos seus funcionários, dos
seus equipamentos e mobiliário para a FASTENER (Guido A. Jacobus). Todos esses
recursos, humanos e materiais foram disponibilizados à PCP Parafusos (FOTOS 1 a
10). Os veículos da GAJACOM foram transferidos diretamente para o patrimônio
da PCP Parafusos. Os automóveis não passaram pela prévia internalização na
FASTENER, diferentemente do ocorrido com os equipamentos, o mobiliário e o
corpo funcional. Com a PCP registrada em nome de “laranjas”, a direção do grupo
acreditava ter mascarado a vinculação desta empresa ao grupo econômico. Assim,
os automóveis integralizados ao patrimônio da PCP estariam fora do raio de
alcance dos credores da GAJACOM, a qual foi, posteriormente, extinta para livrar-
se de passivo elevado. Note-se que, genericamente, alienações de ativos que
poderiam ser utilizados para saldar dívidas, realizadas por quem se encontra em
estado de insolvência ou em sua iminência, constitui fraude contra credores. Há
incontestável premeditação no esvaziamento do patrimônio da GAJACOM, de
modo a inviabilizar o adimplemento de suas obrigações tributárias. As
transferências de ativos promovem o incremento patrimonial das demais pessoas
jurídicas do grupo econômico, as quais não figurariam diretamente como sujeitos
passivos da obrigação tributária; mas passam a figurar, entre outras razões,
porque beneficiárias diretas do calote daquela e do recebimento dos ativos. A
GAJACOM Industrial foi deliberadamente direcionada à condição de devedora
contumaz, que se caracteriza pela inadimplência substancial e reiterada. Em
31/08/2014, os funcionários da GAJACOM foram transferidos para a FASTENER,
sem rescisão de contrato de trabalho... (DOC 12 e 13). A planejada nova empresa,
a PCP Parafusos, utiliza-se das mesmas instalações e equipamentos, da mesma
mão de obra, tem o mesmo objeto social, o mesmo CNAE, e os mesmos sócios
administradores, no caso, ocultos atrás de interpostas pessoas. Além de manter,
praticamente, a mesma base de fornecedores e de clientes da GAJACOM (DOC 57
e 58). Em resumo, seria coerente dizer que a nova empresa é a GAJACOM
travestida de PCP. Não suficiente, a nova empresa só começa a ter receita
operacional de alguma relevância após “comprar ” o restante do estoque de
produtos da GAJACOM, em agosto/2015. Ou seja, a sua receita inicial advém da
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.626 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722896/2019-73
9
revenda dos produtos da GAJACOM. No intervalo de meses em que a GAJACOM
omitiu informações na EFD, transmitindo-as zeradas, de março a agosto /2015 ou
não transmitiu EFD, e setembro e dezembro/2015, a Fiscalização procedeu à
apuração do IPI pelo confronto entre as notas fiscais eletrônicas de entrada,
comprovantes de crédito, e as notas fiscais eletrônicas de saída, comprovantes de
débito. Entretanto, os estratagemas utilizados com o fim de suprimir o IPI a
recolher não se resumiram a escamotear informações na EFD, mas envolveram,
também, a prática deliberada e sistemática de inserir em Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF valor ínfimo de IPI, muito aquém do devido
de fato (Tabelas 3 e 4). A tática ardilosa consistia em, reiteradamente, declarar em
DCTF um valor irrisório qualquer e recolhê-lo efetivamente (DOC 69). Com isso
burlavam os sistemas de conferências automatizados, os quais, de forma limitada,
fazem o simples batimento entre o declarado e o recolhido. Evidente que não se
está diante de um caso de mero inadimplemento da obrigação tributária, mas sim
diante de um contexto no qual está clara a prática de atos com o inequívoco
intuito de se eximir do recolhimento de tributos, atos caracterizados pela
presença da má-fé, da intenção de enganar, da ocultação da verdade, da
artificialidade e do abuso. Uma vez presente a sonegação, definida no artigo 71,
da Lei 4.502 / 64, acertado responsabilizar os administradores da empresa com
fulcro no art. 135, inciso III, do CTN. Em um grupo econômico a responsabilidade
tributária estende-se a todas as pessoas jurídicas participantes, tanto pela
solidariedade decorrente do interesse em comum no fato gerador da obrigação
tributária (art.124, I, do CTN) quanto pela desconsideração da personalidade
jurídica, em razão da não oponibilidade à Fazenda Pública de personalidade
jurídica existente apenas formalmente (art. 123 do CTN, Parecer Normativo Cosit
no 4, de 10/12/2018) e em razão de abuso de personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do
CC, art. 133 do CPC). Entre as empresas do grupo econômico do caso concreto,
quais sejam GAJACOM, FASTENER, PCP e CTV, há confusão patrimonial e
operacional, considerando existir entre as sociedades evidente identidade de
endereços, telefones, contadores, administradores e quadros societários,
compartilhamento do corpo funcional e transferências de ativos (DOC 43 a 54). As
personalidades jurídicas das pessoas jurídicas do grupo econômico existem
apenas formalmente, inexiste autonomia patrimonial e operacional, uma vez que
há confusão patrimonial e operacional orquestradas por uma direção única,
situação que configura um grupo econômico irregular. A unidade de direção e de
operação das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica demonstra
a artificialidade da existência de distintas personalidades jurídicas. E é essa
empresa real, unificada, que realiza o fato gerador dos respectivos tributos. Por
conseguinte, o interesse comum está intrínseco nas atividades das empresas do
grupo. O interesse comum é fator de atração da responsabilidade solidária para o
cumprimento da obrigação tributária, nos termos do artigo 124, I, do Código
Tributário Nacional – CTN. As asserções acima estão fundamentadas no Parecer
Normativo COSIT no 4, de 10 de dezembro de 2018, pelo qual a personalidade
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.626 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722896/2019-73
10
jurídica existente apenas formalmente não pode ser oposta ao Fisco, firme no
artigo 123 do Código Tributário Nacional – CTN. O próprio art. 149 do CTN, em seu
inciso VII, determina que o Fisco tem o dever legal de efetuar o lançamento
quando reste comprovado que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação. Em decorrência do exposto, as
demais empresas ativas do grupo econômico irregular, especificamente, a
FASTENER, PCP e CTV , com base no artigo 124, I, do CTN, são atraídas para o polo
passivo da relação tributária na qualidade de responsáveis solidários pelo
recolhimento dos débitos tributários constituídos da GAJACOM, ex-integrante do
grupo econômico irregular, extinta com o fim de eximir-se de pagar os tributos e
livrar-se do passivo tributário acumulado. A PCP Parafusos é responsabilizada
como sucessora da GAJACOM, por força do Parágrafo Único do art. 132 do CTN e
do art. 133 do CTN, posto que deu continuidade às atividades da GAJACOM,
persegue o mesmo objeto social, adquiriu parcela significativa do seu estoque de
produtos restantes e seus automóveis, comercializa com os mesmos clientes e
fornecedores da sucedida, utiliza os mesmos equipamentos, mobiliário e mão de
obra advindos da GAJACOM disponibilizados pela FASTENER, seu estabelecimento
está situado no terreno onde há um complexo de prédios ocupados pela
FASTENER e, na época em que estava ativa, também pela GAJACOM, é controlada
pelos mesmos dirigentes da GAJACOM e demais empresas do grupo econômico
de fato, Srs. Flávio e Tiago Jacobus. A FASTENER é, igualmente, responsabilizada
como sucessora da GAJACOM, por força do Parágrafo Único do art. 132 do CTN e
do artigo 133 do CTN, posto que adquiriu os seus equipamentos e mobiliário,
recebeu por transferência sem rescisão de contrato de trabalho os empregados
da GAJACOM, deu continuidade às suas atividades sob outra razão social, PCP
Parafusos, constituída em nome de interpostas pessoas, a qual persegue o mesmo
objeto social, adquiriu o estoque de produtos restantes e automóveis e
comercializa com os mesmos clientes e fornecedores da substituída. Ainda, paira
sobre todas as empresas envolvidas o mesmo elo vinculante: identidade de
direção, exercida pelos Srs. Flávio e Tiago Jacobus. Em sentido convergente, os
sócios- administradores, controladores de fato do grupo econômico, Flávio
Ernesto Jacobus e seu filho, Tiago Langer Jacobus, devem ser pessoalmente
responsabilizados pelos débitos tributários da GAJACOM, pois atuaram ativa e
concatenadamente na prática de todas as ações das empresas do grupo
econômico irregular, inclusive na de atos ilícitos. A citar, sonegação, conluio,
constituição de empresa em nome de “laranjas, negócios lesivos aos interesses
dos credores. A responsabilização pessoal está prevista no artigo 135, III, do CTN.
A existência de confusão administrativa e patrimonial entre pessoas jurídicas com
interesse comum no fato gerador autoriza a caracterização de grupo econômico de fato. No caso
concreto, restou comprovado de forma inequívoca, pela atuação fiscal, tanto a configuração do
referido grupo quanto a responsabilização solidária de Flavio Ernesto Jacobus.
Resta evidente, no presente caso, a ocorrência de sucessão empresarial, sendo que
as coincidências nas atividades patrimoniais e administrativas entre as pessoas jurídicas envolvidas
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.626 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722896/2019-73
11
não decorrem meramente de boas relações comerciais, mas revelam o interesse jurídico comum
de empresas e pessoas físicas nos fatos geradores da autuação, evidenciando uma atuação
coordenada e integrada na fraude, com o propósito de obter vantagens financeiras decorrentes de
esquema ilícito.
De fato, como bem apontado pela fiscalização entendo que no presente caso ficou
demonstrada a responsabilidade por sucessão de que tratam os arts. 123 e 133 do CTN.
Nesse sentido a jurisprudência desse Conselho:
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. As empresas integrantes de
grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo cumprimento das
obrigações previstas na legislação previdenciária. (Acórdão no 9202-010.178, da
2a Turma da CSRF, de 25/11/2021, Redator Designado Conselheiro Mauricio
Nogueira Righetti). ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período
de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006 GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si,
solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária. [...] Portanto, o art. 124, I do CTN estabelece a solidariedade entre
pessoas expressamente designadas em lei, e o art. 30, IX, da Lei no 8.212, de 1.991
estabelece a solidariedade entre pessoas que integram um mesmo grupo
econômico. Nada na legislação autoriza a redução das hipóteses de solidariedade
aos casos em que haja interesse comum na situação que constitua o fato gerador.
Tal interpretação afronta diretamente a Lei no 8.212, de 1.991 e o próprio CTN.
(Acórdão no 9202-010.131, da da 2a Turma da CSRF, de 23/11/2021, Relator
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa).
Nesse sentido a jurisprudência desse Conselho:
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. As empresas integrantes de
grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo cumprimento das
obrigações previstas na legislação previdenciária. (Acórdão no 9202-010.178, da
2a Turma da CSRF, de 25/11/2021, Redator Designado Conselheiro Mauricio
Nogueira Righetti). ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período
de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006 GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si,
solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária. [...] Portanto, o art. 124, I do CTN estabelece a solidariedade entre
pessoas expressamente designadas em lei, e o art. 30, IX, da Lei no 8.212, de 1.991
estabelece a solidariedade entre pessoas que integram um mesmo grupo
econômico. Nada na legislação autoriza a redução das hipóteses de solidariedade
aos casos em que haja interesse comum na situação que constitua o fato gerador.
Tal interpretação afronta diretamente a Lei no 8.212, de 1.991 e o próprio CTN.
(Acórdão no 9202-010.131, da da 2a Turma da CSRF, de 23/11/2021, Relator
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa).
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.626 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722896/2019-73
12
Diante do exposto, e nos termos do art.124, inciso I, do Código Tributário Nacional,
resta caracterizada a sujeição passiva solidária, considerando-se como sujeitos passivos solidários
entre si as empresas integrantes do grupo econômico, as pessoas físicas que exercem seu controle
e direção, bem como aquelas que integram seu quadro societário, uma vez evidenciada a atuação
conjunta nos fatos que ensejaram a constituição do crédito tributário – notadamente a empresa
Fastener Comercial e o sócio Flavio Ernesto Jacobus.
Do Recurso Voluntário de Tiago Lander Jacobus
Entende-se que a alegação apresentada pela DRJ quanto à indicação de Tiago
Langer Jacobus como responsável solidário não merece prosperar, uma vez que não restou
demonstrado, de forma inequívoca, seu envolvimento direto na condução das atividades
empresariais ou atos que deram origem à infração tributária ora em discussão.
Conforme bem observado em seu recurso voluntário:
“Inicialmente, conforme já foi asseverado, o peticionário DEIXOU a sociedade em
31/12/2013, ANTERIOR A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR: Também é
inequívoco o fato de que os tributos que pretende cobrar a Fazenda Nacional são
de 01/2014 a 09/2015, ou seja, não detinha nenhum tipo de cargo o peticionário
nos quadros societários da pessoa jurídica. Tampouco logrou êxito a Receita
Federal do Brasil em comprovar que este permaneceu a frente da pessoa jurídica
como sócio de fato, e que tinha gestão quanto a forma de apurar e recolher
tributos. A responsabilização tributária de terceiros – afirmamos neste caso
terceiro por que o peticionário não fazia mais parte da empresa no momento do
fato gerador – é fechada e depende do preenchimento dos requisitos estipulados
pela lei. Meras suposições, achismos não podem autorizar que o crédito tributário
seja transferido a terceiro, que a ele não tenha nenhum tipo de ligação! O
peticionário FOI sócio da empresa ANTES da concretude do FATO GERADOR, ou
seja, este sequer tem conhecimento quanto a forma de apuração e recolhimento
do IPI após a sua retirada!”
Vale ainda mencionar o acórdão que caminha no mesmo sentido:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOA JURÍDICA E SÓCIO. PERSONALIDADE
JURÍDICA DISTINTAS. O sócio da entidade que foi regularmente extinta só pode
responder pelo pagamento dos créditos tributários devidos pela sociedade nos
estritos limites da legislação. Não se admite a responsabilização da pessoa física
pelo simples fato de a empresa ter sido extinta, em especial quando a fiscalização
não aponta qualquer irregularidade no ato de extinção ou deixa de indicar quais
as condutas praticadas pelo sócio que dariam ensejo à responsabilidade. (CARF –
Acórdão no 1302-005.265 - Sessão de 18/03/2021).
De fato, para que haja a responsabilização pessoal do diretor, sócio ou
administrador, é necessário que autoridade comprove a existência de infração à lei, ao contrato
social ou aos estatutos ou ainda que tal prática tenha sido com excesso de poderes.
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.626 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722896/2019-73
13
Com base no artigo 135 do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
A figura dos sócios e administradores atribuindo a responsabilidade com base no
artigo 124 do CTN.
O artigo 124 do Código Tributário Nacional assim dispõe:
Art.124- São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do
contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado
prejudicial ao Fisco dele advindo.
Entende-se que no presente caso, não restou caracterizada a hipótese prevista no
artigo 124, I do Código Tributário Nacioanal, uma vez que não se comprovou a existência de
interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação tributária. Da mesma
forma, não identificaram elementos que permitam o enquadramento nas hipóteses de
responsabilidade pessoal previstas no artigo 135 do CTN, eis que não foram demonstrados atos
com excesso de ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto.
Considerando que a multa de ofício imputada foi no patamar de 150%, consta-se
que a Recorrente poderá ser beneficiada pela benignidade da nova lei e o patamar da multa de
ofício qualificada será de 100%, por força da retroatividade benigna aos casos pendentes de
julgamento seja no contencioso administrativo ou judicial.
Por todo exposto, voto por conhecer o presente recurso voluntário, rejeito as
preliminares e, no mérito dou parcial provimento para reduzir a multa no patamar de 100% e
afastar a solidariedade de Tiago Lander Jacobus.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 1634
DF CARF MF
Original